Tribunal: TJPA
Processo: 0800002-90.2022.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800002-90.2022.8.14.0036

APELANTE: WILMESON FARIAS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157,
§ 2º, II E § 2º-A, I,
DO CPB.

PRELIMINAR:

PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO
. PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO PELA VIA DO
HABEAS CORPUS
, NOS TERMOS DO ART. 30, I, “A”, DO REGIMENTO INTERNO TJ/PA.

REVISÃO DA DOSIMETRIA COM REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.

NÃO PROVIMENTO
.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DEVIDAMENTE VALORADAS PELO MAGISTRADO SINGULAR. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS NEGATIVAS QUE APRESENTAM DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO.
QUANTUM
DE PENA QUE SE MANTÉM.

RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENOR IDADE PENAL.
NÃO PROVIMENTO
.
AO PROFERIR A SENTENÇA, O MAGISTRADO SINGULAR CORRETAMENTE RECONHECEU A PRESENÇA DAS REFERIDAS ATENUANTES, TENDO CORRETAMENTE AS APLICADO E REDUZIDO A PENA.

EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA.
NÃO PROVIMENTO
. NÃO HÁ COMO
SER EXCLUÍDO DA CONDENAÇÃO O PAGAMENTO DA PENA DE MULTA, POIS ESTE COMPÕE O TIPO, SENDO SEU PRECEITO SECUNDÁRIO, E A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO RÉU NÃO TEM O CONDÃO DE O AFASTAR, NÃO SENDO IGUALMENTE CABÍVEL SUA REDUÇÃO POR JÁ TER SIDO COMINADA EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CRIME COMETIDO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
seis
dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interpostos em favor de
WILMESON FARIAS DOS SANTOS,
por Advogado constituído
,
em razão do
inconformismo deste com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Oeiras do Pará, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
§ 2º, II e § 2º-A, I, do CPB
.

Narrou a denúncia, ID 10156269, que no dia 07 de janeiro do ano de 2022, por volta das 15:00 horas, no Posto de Combustível Santo Cristo, localizado na BR 422, KM 76, em Oeiras do Pará, o apelante e corréu, Anderson Manoel Garcia Machado, de posse de uma de fogo tipo pistola, subtraíram da vítima Janio Ladislau Batista, proprietário do estabelecimento comercial, a importância de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

De acordo com os autos, o apelante, em companhia do corréu, teria chegado ao posto de gasolina em uma motocicleta e solicitado atendimento ao frentista e quando este se aproximou para abastecer o veículo o corréu, que seguia na garupa da motocicleta, saltou da moto e o surpreendeu já com a arma em punho, exigindo o dinheiro do frentista que entregou tudo o que trazia em seu bolso, tendo a dupla fugido em seguida.

Logo após a evasão dos assaltantes o frentista informou o ocorrido ao seu patrão, Janio Ladislau, tendo este imediatamente acionado a Polícia Militar, que passou a diligenciar em busca da dupla, sendo o ora apelante localizado às proximidades da Cidade de Cametá, onde foi preso em flagrante, sendo recuperado parte do valor roubado, tendo este confessado sua participação na conduta delitiva, vindo posteriormente a ser reconhecido pela vítima.

Restando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação dos então réus, ora apelantes, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, do CPB.

Em ID 10156270, foi recebida a denúncia;

Em ID 10156274, resposta à acusação;

Em ID 10156301, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia em ID 10156302/6359, onde restou determinado o desmembramento do feito em relação ao corréu que se encontrava foragido.

Alegações finais, ID 10156362;

Em ID 10156363, Sentença condenatória que, julgando procedente a denúncia, condenou o apelante nos termos da denúncia, restando condenado a cumprir pena final e definitiva de 10 anos e 04 meses de reclusão, além de 120 dias multa, em regime inicial fechado, lhes sendo negado o direito de recorrer em liberdade.

Em sede de Apelação, ID 10668888, a defesa

pugnou, preliminarmente, pelo direito do apelante em recorrer em liberdade e, no mérito, pela reforma da sentença para que se reveja a dosimetria da pena aplicada, com nova análise das circunstâncias judiciais e para que se aplique em seu favor as circunstâncias atenuantes da confissão e menor idade penal, bem como para que se decote da condenação a agravante da violência ou grave ameaça e também a pena de multa, com consequente mudança do regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, ID 11038785, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 11277361, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório, estando o feito apto a julgamento pelo plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recursos de Apelação Penal interpostos em favor de
WILMESON FARIAS DOS SANTOS,
por Advogado constituído
,
em razão do
inconformismo deste com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Oeiras do Pará, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
§ 2º, II e § 2º-A, I, do CPB
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, havendo pedido preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR

Em sede de preliminar, pleiteia o apelante que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade, pedido ao qual tenho por não conhecer, explico.

Conforme orienta a remansosa jurisprudência, pedido relacionado ao direito de locomoção, direito de ir e vir, deve ser manejado pela via do
Habeas Corpus
, via adequada para tal finalidade, em conformidade com o
artigo 30, inciso I, a, do Regimento Interno deste Tribunal
, entendimento este que já se encontra sedimentado nesta
Eg. Corte de Justiça
, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 213, § 1º DO CPB – RECURSO DA DEFESA - PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL – PEDAGOGIA DO ART. 30, I “A” DO RITJEPA – PRELIMINAR REJEITADA – (...).
I -
É inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Logo, diante das razões mencionadas, de rigor rejeitar a preliminar suscitada
. (...).
(TJ/PA – ID 6857737, Rel. Desembargador ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-28).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR A LEI Nº 13.654/2018).

1.
PRELIMINAR. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
: NÃO CONHECIDO.

1. QUANTO AS ARGUIÇÕES DOS APELANTES PARA RECORREREM EM LIBERDADE, ENTENDO QUE ESTE PEDIDO DEVE SER MANEJADO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
, OBSERVANDO-SE AS HIPÓTESES DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 30, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL, CONFORME SEDIMENTADO NESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA.(...)
(10011963, 10011963, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-13, Publicado em 2022-06-27)do em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-28).
Grifei

Acerca do não conhecimento do pedido de concessão de liberdade para recorrer, foi a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto do parecer colaciono a seguir,
verbis
:

“
Como relatado alhures, o apelante suplica, em sede de preliminar,

pela concessão do direito de recorrer em liberdade.

Entretanto, entendo que o pedido foi formulado em equivocada

sede, pois, em Apelação somente é apreciado quando do julgamento do próprio
recurso que visa aguardar em liberdade, o que torna ineficaz, quiçá sem objeto, a sua análise.

(...)

Ainda que assim não fosse, no presente caso, o magistrado

singular, ao indeferir ao réu o direito de recorrer em liberdade, fundamentou
concretamente sua decisão.”

Tem-se, portanto, que o referido pleito não é passível de ser

apreciado em sede de apelação, tendo em vista que a via adequada

para tal fim é o
habeas corpus
. Ademais, r
essalto, não se observa,
primo ictu oculi,
qualquer ilegalidade na decisão singular pela manutenção da custódia, não havendo, portanto, razão para que se proceda a análise
ex officio
do pedido.

DO MÉRITO

Em um primeiro tópico, pleiteia o apelante sua
absolvição
sob a alegação de que teria agido em estado de necessidade, pois teria sido obrigado a participar da conduta delitiva e que sob tal circunstância não se poderia exigir que tivesse conduta diversa.

Não advém razão ao apelo.

Apesar do que alegado pela defesa em favor do apelante não há nos autos qualquer prova apta a sustentar tal alegação e, ao contrário do que alegado, tem-se que o apelante, em conluio com o corréu, praticou a conduta delitiva em coautoria e posteriormente dividiu o fruto do roubo, não havendo como ser dado provimento ao apelo, sendo imperioso ressaltar que em data anterior ao assalto ao posto de gasolina o apelante, em companhia do corréu, roubaram uma motocicleta, sendo esta utilizada como veículo de fuga no roubo praticado contra o posto de gasolina, sendo o ora apelante o condutor do veículo.

As testemunhas ouvidas em Juízo foram unânimes em afirmar que o apelante era o condutor da motocicleta e dava cobertura à ação perpetrada pelo corréu, tendo o aguardado para lhe dar fuga. Assim, ainda que não fosse a pessoa que portava a arma de fogo e com ela ameaçado o frentista do posto, aderiu à conduta deste, restando configurado no caso em apreço uma coautoria e, de acordo com a teoria do domínio funcional do fato, como bem nos ensina Rogério Greco, é coautor aquele que tem o domínio funcional do fato que lhe foi atribuído pelo grupo, sendo sua atuação relevante para o sucesso da ação delituosa, como no presente caso em que a função do apelante teria sido de extrema relevância à conduta delituosa, pois praticaram o roubo e conseguiram empreender fuga, tudo com seu prestimoso auxílio.

Assim, não prospera a alegação defensiva, de que o apelante agiu por estado de necessidade e que não lhe poderia ser exigida conduta diversa, pois esta
não encontra lastro nem suporte diante das provas colacionadas aos autos e, como cediço, nos crimes dolosos os participantes atuam com vontade homogênea no sentido de todos visarem à realização do mesmo tipo penal, como restou demonstrado no caso em apreço.

Vejamos a jurisprudência acerca da matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL. DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS QUE SE COADUNA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO. ALEGADA MENOR PARTICIPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
APELANTE QUE ATUA DE MANEIRA FUNDAMENTAL PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ROUBO TENTADO. IMPEDIMENTO. SUBTRAÇÃO ALCANÇADA. INVERSÃO NA POSSE DO OBJETO. DECOTE DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2º-A, I, DO CP. INVIABILIDADE. FIRME PALAVRA DAS VÍTIMAS ATESTANDO A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO BÉLICO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS AO ACUSADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. REINCIDÊNCIA CONSTATADA. PUNIÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Não há que se cogitar em absolvição, quando a conduta atribuída ao agente, objeto da sentença condenatória, acha-se suficientemente respaldada em todo o conjunto probatório, mormente pelo depoimento das vítimas e pela prova testemunhal. 2.
Se a atuação do agente foi de fundamental importância para o sucesso da empreitada criminosa, não há como reconhecer a sua participação como sendo de menor importância
, mormente quando comprovado que o apelante tinha pleno domínio d (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00005807920188150301, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO, j. em 20-02-2020)

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ART. 157, § 2º, I, II e V, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B, DO ECA.
(...) REDUÇÃO, AO APELANTE DAÍLSON, PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
. IMPOSSIBILIDADE.
DESNECESSÁRIO AJUSTE PRÉVIO ENTRE OS DELINQUENTES, BASTANDO QUE UM AGENTE ADIRA À VONTADE DO OUTRO. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO DA CONVERGÊNCIA.
(...) (HC nº 0002808-19.2016.8.14.0012 RELATORA: Juíza Convocada ROSI GOMES DE FARIAS. Julgado em 20 de junho de 2017).

Tem-se, no caso dos autos, que o apelante participou ativamente da empreitada criminosa, tendo, inclusive, total domínio sobre as ações da dupla, como se depreende do depoimento prestado pelas vítimas, cuja mídia consta nos autos, ID 10156302/310, e que peço vênia para não reproduzir.

Portanto, tendo restado claro que o réu, ora apelante, deliberadamente praticou atos relevantes para a consumação do delito, insustentável é a alegação de que agiu por estado de necessidade, não lhe devendo ser exigida conduta diversa,
não merecendo a sentença qualquer reparo neste ponto e, de igual forma não há como se desconsiderar a grave ameaça da conduta, pois, como bem relatado pelas vítimas a conduta se deu com o uso de arma de fogo, tendo a vítima Kaleb a todo tempo sua integridade física ameaçada, pois, conforme pacífico entendimento, a grave ameaça é o constrangimento ou a intimidação provocada na vítima a fim de subtrair um bem móvel de sua propriedade. Assim, ao ter a vítima Kaleb uma arma de fogo apontada contra si por certo esta se sentiu ameaçada uma vez que lhe restou claro que, caso não obedecesse a ordem recebida e entregasse a renda do posto de combustível que tinha consigo, algum mal poderia lhe ser causado, restando configurada a grave ameaça.

Para a configuração do crime de roubo é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima, porém, a violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais e a grave ameaça pode ser empregada de forma velada, configurando-se, isso sim, pela reação da vítima, o que leva a permitir que o agente promova a subtração sem que a pessoa lesada nada possa fazer para impedi-lo. Dito em outras palavras, a grave ameaça é a violência moral, a promessa de fazer mal à vítima, intimidando-a, atemorizando-a, viciando sua vontade de modo a evitar um eventual reação (Luiz Régis Prado in ‘Curso de Direito Penal Brasileiro - Vol. 2’, Ed. RT, 5ª edição, 2006, pág. 418). É necessário que a ameaça seja bastante para criar no espírito da vítima o fundado receio de iminente e grave mal, físico ou moral (Nelson Hungria in ‘Comentários ao
Código Penal
- Vol. VII’, Ed. Forense, 4ª edição, 1980, pág. 54). Não se exige, contudo, o propósito, por parte do agente, de cumprir verdadeiramente a ameaça, nem que ela possa ser cumprida, basta que, no caso concreto, ela seja idônea para constranger e intimidar o ofendido (Heleno Cláudio Fragoso in ‘Lições de Direito Penal - Parte Especial - Vol. 1’, Ed. Forense, 11ª edição, 1995, pág. 20). Assim, basta a exibição da arma de fogo para que a vítima se sinta ameaçada de sofrer algum mal caso não aquiesça com a vontade do agente, o que restou fartamente demonstrado nos autos, não havendo
como ser dado provimento ao pleito absolutório e tampouco àquele para exclusão da grave ameaça.

Em um segundo ponto do apelo, requer o impetrante que seja revista a
dosimetria
, para que a pena base passe ao mínimo legal, pois, afirma, as circunstâncias judiciais do art. 59 não foram devidamente analisadas, bem como para que se reconheça e aplique em favor do apelante a redução em razão da confissão e de sua menor idade penal, nos termos do que previsto no art. 65, I e III, d, do CP.

Para melhor análise do pleito, trago à colação excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria da pena aplicada. Vejamos:

Na primeira fase, considerando as circunstâncias do art. 59 do CP, constato:

a) a culpabilidade (juízo de reprovabilidade que extrapola o tipo penal) se mostra elevadíssima, na medida em que o réu planejou, juntamente com Anderson, a empreitada criminosa, caracterizando, dessa maneira, um crime premeditado e meticulosamente planejado de forma audaciosa. A premeditação se evidencia também porque, para praticar o crime no posto de combustíveis, o réu roubou, no dia anterior, uma motocicleta em Cametá. Além disso, o réu possivelmente colheu informações sobre a rotina do posto, uma vez que conforme se denota do depoimento do proprietário, em audiência, ele acredita que o réu já lhe conhecia de vista, considerando que já havia passado pelo posto em outras oportunidades. Em suma, sendo uma ação orquestrada e premeditada, com um alvo certo e determinado, e não um simples roubo de ocasião, possível valorar negativamente esta vetorial. Além disso, pode ser considerada também como reprovabilidade do delito que extrapola aquela ínsita ao tipo penal a gravação do vídeo comemorando o “sucesso” do crime em contexto de organização criminosa (cujos membros, lamentavelmente, costumam gravar vídeos torpes em que divulgam e comemoram os resultados dos crimes);

b) não há antecedentes criminais;

c) sem elementos para valorar a conduta social;

d) sem parâmetros para averiguar a personalidade réu, uma vez que ausente laudo psicossocial nos autos, de maneira que considero neutra a circunstância;

e) os motivos (subtração do patrimônio) são inerentes ao tipo penal, já tendo sido valorados pelo legislador;

f) as circunstâncias do crime merecem valoração negativa, uma vez que cometido com graves ameaças preferidas contra várias pessoas (extrapolando, portanto, a ameaça contra a vítima). Vê-se dos autos que a grave ameaça com a arma de fogo não se restringiu apenas ao frentista do posto, Caleb, mas também atingiu o proprietário do posto, Jânio e outros funcionários em momento seguinte ao roubo. Com efeito, logo após a prática do crime, Jânio e outros funcionários seguiram os acusados no carro, mas tiveram que parar porque os acusados, quando desconfiaram que estavam sendo seguidos, apontaram a arma de fogo na direção do carro, em situação de grave ameaça. Portanto, ameaçou mais de duas pessoas.;

g) as consequências são naturais do delito;

h) por fim, o comportamento da vítima é irrelevante.

Assim, considerando a existência de circunstâncias negativas que qualificam sobremaneira a empreitada criminosa, a grave ameaça contra várias pessoas, a premeditação, e a comemoração do crime, fixo a pena base acima do mínimo legal, no patamar de 7 anos de reclusão e 150 dias-multa.

Vejo, na segunda fase, presentes duas atenuantes previstas no art. 165, I e III, “d” do CP, por ser o réu menor de 21 anos e por ter confessado o delito. Dessa forma, reduzo a pena e fixo a reprimenda provisória no patamar de em 4 anos e 8 meses de reclusão e 60 dias-multa.

Na terceira fase, presentes as causas de aumento previstas no art. 157, §2º, II (concurso de pessoas) e a causa de aumento estabelecida no art. 157, § 2º-A, I (uso arma de fogo).

É possível a incidência concomitante das causas majorantes no roubo, desde que devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, em que ação do réu se revelou audaciosa e orquestrada, com o roubo de uma moto na comarca de Cametá (moto essa utilizada para o roubo em Oeiras do Pará), em concurso de pessoas, violência e grave ameaça contra várias pessoas mediante a utilização de arma de fogo, premeditação e comemoração da empreitada criminosa. Ou seja, não é um roubo qualquer. É um roubo extremamente grave, que ultrapassa as ações que usualmente ocorrem nesta pacata urbe.

Por isso, considerando as circunstâncias do caso concreto, não seria o caso de aplicar apenas uma das causas de aumento previstas no Código Penal. Ao contrário, mostra-se necessária a incidência de ambas as causas de aumento, que se caracterizam como idôneas para atingir os fins da pena (prevenção e retribuição), sob pena de estar protegendo de forma deficiente o bem jurídico tutelado.

É sempre oportuno lembrar que o art. 68, p. único, do Código Penal não impõe uma obrigação ao magistrado, mas uma possibilidade, uma sugestão. Daí a possibilidade de, consideradas as circunstâncias do caso concreto – e no caso efetivamente foram – aplicar mais de uma causa de aumento.

(...)”

Observa-se, do excerto da sentença ao norte colacionado, que a pena base do ora apelante restou cominada em patamar superior ao mínimo, porém, tal se deu em decorrência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, estando estas devidamente fundamentadas na medida em que o julgador monocrático relatou as razões pelas quais desbordou o apelante com sua conduta àquilo que é previsto pela norma penal. Assim, tenho que o magistrado devidamente valorou as circunstâncias judiciais do art. 59 ao proferir a dosimetria, utilizando fundamentação suficiente para justificar os vetores que considerou desfavoráveis, sendo estes relativos à
culpabilidade e circunstâncias do crime,
apresentando fundamentação suficiente à manutenção da negativação, estando o
quantum
de aumento dentro das margens legais, não havendo reparos a serem feitos na dosimetria da pena.

Quanto ao pedido para que se reconheça e aplique em favor do apelante as atenuantes da confissão e da menor idade penal relativa, tem-se, do excerto ao norte colacionado, que estas já foram devidamente reconhecidas e aplicadas em favor do apelante, tendo o magistrado assim se manifestado,
in verbis:

“Vejo, na segunda fase, presentes duas atenuantes previstas no art. 165, I e III, “d” do CP, por ser o réu menor de 21 anos e por ter confessado o delito. Dessa forma, reduzo a pena e fixo a reprimenda provisória no patamar de em 4 anos e 8 meses de reclusão e 60 dias-multa.”

Assim, igualmente neste ponto da dosimetria não há reparos a serem feitos na sentença, pois devidamente reconhecidas e aplicadas pelo sentenciante as referidas atenuantes.

Quanto ao pedido de
exclusão da pena de multa
, tem-se que esta é elemento secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, devendo ser aplicada cumulativamente à pena privativa de liberdade, sendo oportuno ressaltar que já restou cominada em patamar proporcional à conduta do apelante, estando proporcional à pena efetivamente imposta, sendo seu valor igualmente mínimo, 1/30 do salário-mínimo, e isto já em razão da situação econômica do réu, como se denota do dispositivo.

Acerca do tema, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída.
(STJ, HC n. 853.604/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 19.6.2007, DJe 6.8.2007)

Sobre a matéria já se manifestou a jurisprudência pátria, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - DESTRUIÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR - EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE. 1) A teor de pacífica orientação dos Tribunais pátrios, inclusive desta Corte de Justiça, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador. 2) Apelo não provido. (TJ-AP - APL: 00035411620198030002 AP, Relator: Desembargador GILBERTO PINHEIRO, Data de Julgamento: 06/02/2020, Tribunal)

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – IRRELEVÂNCIA DA ARMA ESTAR DESMUNICIADA – PRETENDIDA REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 STJ – EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – NO DELITO EM APREÇO A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a configuração do delito disposto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 basta o agente praticar um dos verbos nucleares descritos no tipo, sendo irrelevante que a arma de fogo apreendida esteja desmuniciada (STJ, HC n. 78.190/RJ). A incidência das circunstâncias atenuantes está adstrita aos limites de pena estabelecidos no tipo penal, e não é possível a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231, STJ). A pena de multa e o valor dia-multa, fixados em 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, revelam-se razoáveis e proporcionais, bem como aplicados no mínimo legal, como prescreve o art. 49 do CP, devendo, pois, serem mantidos. (Ap 33958/2018, DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 24/09/2018) (TJ-MT - APL: 00060471520128110025339582018 MT, Relator: DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 19/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2018).

Ressalto que o magistrado, ao fixar a pena de multa, obedeceu ao sistema trifásico, tendo alcançado patamar que não se mostra desproporcional ou exacerbado, atuando em total atenção aos princípios da proporcionalidade razoabilidade, não havendo razão para redução do
quantum
imposto.

Imperioso observar que a aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz por incorporar o tipo penal e sua imposição não deve ser confundida com custas processuais, não havendo reparos a serem feitos também neste ponto da sentença.

Quanto ao
regime inicial de cumprimento de pena
, este não há que ser alterado uma vez que a pena imposta ao apelante, de acordo com a legislação penal vigente, prevê o regime inicial fechado, como disposto no art. 33, § 2º, a, do CP, que assim determina,
verbis
:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...)

§ 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a)
o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado
;

Ressalto que a definição do regime de cumprimento de pena não é, salvo rara exceção, uma discricionariedade do julgador, devendo este se ater ao dispositivo legal.

Ante ao exposto, reconhecendo que o apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenado, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 06 de dezembro

de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/12/2022